Tribunal: TJDFT
Processo: 0701741-71.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. TAF. CORRIDA. DISTÂNCIA MÍNIMA. DISCRICIONARIEDADE DA BANCA EXAMINADORA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento, a qual julgou improcedente o pedido autoral. 1.1. Nesta sede, a apelante alega, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa. Porquanto lhe foi negado o pedido de produção de prova pericial, indispensável para esclarecer a real distância percorrida pela autora. No mérito, requer a reforma da sentença para acolhimento integral do pleito, declarando nulos os atos administrativos e permitindo sua participação definitiva no certame.
2. Ao contrário do afirmado, a recorrente as partes foram devidamente intimadas para especificarem as provas pretendidas, contudo, a parte autora não se manifestou no prazo legal, conforme certidão. Ato contínuo, foi proferida decisão de organização e saneamento do processo, ocasião em que houve a abertura de prazo para eventuais impugnações ao saneamento realizado, não havendo impugnação pela parte autora. Dessa forma, ocorreu a estabilização da decisão. 2.1. Considerando que a autora se omitiu quanto ao interesse na produção de perícia, não pode posteriormente visar à cassação da sentença sob a alegação de ocorrência de cerceamento de defesa, em razão da proibição do comportamento contraditório. 2.2 Nesses casos, não há se falar em cerceamento de defesa, mas sim em preclusão, pois, oportunizados os meios e encargos probatórios previstos na legislação processual, a parte deixou de se manifestar a tempo e modo no feito.
3. O mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos, sendo certo que tal presunção somente pode ser afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário. 3.1. Embora tenha ocorrido a alteração de 2100m para 2200m de corrida em doze minutos para as mulheres em retificação, a alteração ocorreu em 10/2/2023, 18 dias após a publicação do edital de abertura, em 23/1/2023, e a prova física ocorreu no dia 28/1/2024, conforme consta no edital de convocação. Ou seja, houve prazo suficiente para os candidatos se adequarem ao novo parâmetro, não havendo abuso por parte da banca. 3.2. Eventual ilegalidade deveria ter sido arguida pela candidata quando houve abertura do prazo para impugnação do edital, o que não ocorreu.
4. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “(...) 1. A distância mínima prevista no teste de corrida de 12 minutos para aprovação no certame aos candidatos do sexo feminino no concurso público para o provimento do cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, prévia e regularmente inserta em edital, é questão inerente ao mérito administrativo, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário, ressalvada a hipótese de violação ao princípio da legalidade. Inteligência da Tese 485/STF. 2. É cediço que, ao inscrever-se em concurso público, a candidata adere às normas editalícias, devendo cumpri-las, sob pena de ser considerada inabilitada para o exercício da função pleiteada. (...)” (07134566720248070000, Rel. Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 25/07/2024).
5. Não prospera o argumento de falta de isonomia em relação a homens e mulheres. Isso porque, no presente certame, homens e mulheres não são concorrentes diretos, até porque as vagas destinadas a cada gênero são específicas e não podem ser ocupadas pelo outro.
6. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de R$ 500,00 para R$ 700,00, suspensa a exigibilidade por ser o autor beneficiário da justiça gratuita.
7. Recurso improvido.